Tribunal: TJDFT
Processo: 0756985-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSAS DE CONTEÚDO RACIAL EM AMBIENTE DE TRABALHO. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de ofensas de conteúdo racial proferidas em ambiente de trabalho.

2. O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não aplicar o art. 5o, LVII, da Constituição Federal, sustentando que haveria dúvida insuperável decorrente do conflito entre os depoimentos das testemunhas da acusação e da defesa, a qual deveria ser resolvida em favor do réu, sob pena de violação à presunção de inocência. Também aponta omissão no que se refere à usurpação da competência das Varas Criminais.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os embargos não merecem acolhimento. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação do conjunto fático-probatório, finalidade que se verifica, em essência, nas razões recursais apresentadas.

5. O acórdão embargado analisou o conjunto probatório, consignando que as testemunhas presenciais indicadas pelo autor foram firmes e convergentes quanto ao proferimento de expressões de cunho racial, enquanto a testemunha indicada pelo réu declarou não ter ouvido tais expressões, por encontrar-se em ambiente contíguo, sem presenciar diretamente os fatos. Inexiste, portanto, conflito insuperável entre os depoimentos das testemunhas, tendo sido exercido juízo valorativo nos limites do art. 371 do CPC, que autoriza o magistrado a formar seu convencimento a partir da apreciação motivada da prova.

6. Registre-se que a presunção de inocência, prevista no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, incide no âmbito da persecução penal, não sendo aplicável, nos termos pretendidos pela parte embargante, à responsabilização civil, que se rege por critérios próprios e pela lógica da preponderância da prova.

7. Também não procede a alegação de omissão quanto à competência do Juizado Especial. O acórdão enfrentou de forma clara a preliminar de incompetência, afastando a com fundamento no art. 935 do Código Civil. O fato de o julgado ter reconhecido que determinadas expressões possuem conteúdo discriminatório de cunho racial não configura usurpação da competência criminal, nem implica tipificação penal da conduta. Trata-se de juízo estritamente cível, voltado à aferição da ilicitude civil e da lesão a direitos da personalidade, o que se insere plenamente na competência do Juizado Especial Cível.

8. A irresignação apresentada reflete inconformismo do recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.